Tribunal: STF
Processo: ARE 1301422
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quize) dias úteis, ex vi dos artigos art. 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil.



    2. O feriado local deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6º, do CPC. Precedentes: ARE 1.117.110-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018; ARE nº 1.083.956-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2019; ARE nº 1.160.390-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/19; e ARE nº 1.185.991-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/5/2019.



    3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos temos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.